Tribunal: TJSP
Processo: 0002046-16.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por ausência de dolo ou culpabilidade, bem como por atipicidade material, com pleito subsidiário de redução das penas aquém do mínimo. Descabimento.

1. Inviabilidade da absolvição. Tipicidade. Reconhecimento. Crime de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição por ausência de dolo ou culpabilidade, bem como por atipicidade material, com pleito subsidiário de redução das penas aquém do mínimo. Descabimento.

1. Inviabilidade da absolvição. Tipicidade. Reconhecimento. Crime de perigo abstrato. Irrelevância de incremento concreto de riscos a terceiros. Monopólio da violência nas mãos do Estado. Irrelevância dos motivos pessoais do réu, que, de forma difusa, alegou exercício de atividade profissional e necessidade de autoproteção contra desafeto letal como justificativas às infrações penais praticadas. Admissão do porte. Elemento volitivo cabal. Dolo demonstrado. Culpabilidade que ora se confirma, não se vislumbrando fatores de mitigação desse fator técnico inerente à punibilidade do agente. Condenação mantida.

2. Inviabilidade na diminuição das penas. Redução aquém do mínimo. Descabimento. Súmula n° 231 do C. STJ. Efeito concreto já visto na compensação com a reincidência. Extrato punitivo cominado que deve ser atendido pelo Poder Judiciário. Separação de poderes. Cláusula pétrea. Art. 60, § 4°, III, da CR/88. Pleito sem amparo legal, por isso, deve ser afastado. De rigor, porém, declarar a condenação por prisão simples no caso da contravenção, o que, aqui, se faz de ofício.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002046-16.2017.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSE
GIVALDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para declarar o réu como condenado a pena de
prisão simples, no caso da contravenção penal, em atinência ao teor do artigo 19 do
Decreto-Lei n° 3.688/1941, no mais, mantida integralmente a r. sentença por seus
termos e fundamentos. V.U.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO E,
NO SEU CUMPRIMENTO, RESPECTIVA GUIA DE EXECUÇÃO, COM
ATENÇÃO AO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002046-16.2017.8.26.0535.
Apelante: JOSÉ GIVALDO DOS SANTOS (Advogado, Dr. Alex Sandro
Ramalho Aliaga).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo.
Comarca: Guarulhos.
VOTO No 17.459.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO,
CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA
BRANCA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Pretendida absolvição por ausência de
dolo ou culpabilidade, bem como por
atipicidade material, com pleito subsidiário
de redução das penas aquém do mínimo.
Descabimento.
1. Inviabilidade da absolvição. Tipicidade.
Reconhecimento. Crime de perigo abstrato. Irrelevância de incremento
concreto de riscos a terceiros. Monopólio
da
violência
nas
mãos
do
Estado.
Irrelevância dos motivos pessoais do réu,
que, de forma difusa, alegou exercício de
atividade profissional e necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
3
autoproteção contra desafeto letal como
justificativas
às
infrações
penais
praticadas. Admissão do porte. Elemento
volitivo
cabal.
Dolo
demonstrado.
Culpabilidade que ora se confirma, não se
vislumbrando fatores de mitigação desse
fator técnico inerente à punibilidade do
agente. Condenação mantida.
2. Inviabilidade na diminuição das penas.
Redução
aquém
do
mínimo.
Descabimento. Súmula n° 231 do C. STJ.
Efeito concreto já visto na compensação
com
a
reincidência.
Extrato
punitivo
cominado que deve ser atendido pelo
Poder Judiciário. Separação de poderes.
Cláusula pétrea. Art. 60, § 4°, III, da
CR/88. Pleito sem amparo legal, por isso,
deve ser afastado. De rigor, porém,
declarar a condenação por prisão simples
no caso da contravenção, o que, aqui, se
faz de ofício.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
“APELAÇÃO
CRIMINAL”, interposto por JOSÉ GIVALDO DOS SANTOS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
4
contra r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (cf.
certidão de publicação, datada de 16 de maio de 2019 fls. 397).
Consta dos autos que o José Givaldo
(qualificado a fls. 49) foi, inicialmente, denunciado pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pela
contravenção de porte de armas brancas, porque, em 23
de agosto de 2017, por volta das 17h12min, na Estrada da
Cooperativa, n° 500, bairro Alves Dias, na cidade e Comarca
de Guarulhos, portava arma de fogo de uso permitido,
consistente em um revólver, da marca “Taurus”, calibre
38, forjado sob numeração JU46345, municiado com
cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, bem como, no
mesmo quadro circunstancial, armas brancas, todas de
propriedade do réu (conforme denúncia fls. 313/316, recebida na data de
31 de outubro de 2018 fls. 322/323).
Segundo aferido no caso, a Polícia Militar
efetuava patrulhamento rotineiro pela região onde se deram
os fatos. Haviam sido irradiadas, por meio dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
5
comunicação das forças de segurança pública, informações
referentes a um veículo Volkswagen Gol branco, cujos
ocupantes, suspeitava-se, estariam armados. Assim, na
Avenida Otávio Braga de Mesquita, na altura do n° 1.819, o
automóvel VW/Gol, placas DNB-3583/São Caetano do Sul-
SP, modelo 2005, de cor branca, foi interceptado pelos
milicianos. O automóvel era conduzido pelo acusado José
Givaldo, que se fazia acompanhar de um indivíduo,
identificado como Vagner Augusto Correa (cf. B.O. n° 1566/2017
fls. 13/18). Nada de ilícito se localizou em revista pessoal aos
ocupantes do automóvel. Entretanto, em buscas pelo veículo,
os policiais encontraram, sob o banco do motorista, o
revólver de calibre 38, de cabo emborrachado. A arma de
fogo estava municiada com cinco cartuchos íntegros.
Dentro de uma bolsa, havia um facão, dois canivetes e uma
faca, além de um simulacro de pistola, todos objetos de
propriedade do acusado, que foi autuado em flagrante (fls.
02/03), iniciando-se a persecução penal.
Após regular processamento do feito, a ação
penal foi julgada procedente, e José Gilvado, então,
condenado, como incurso no artigo 14, caput, da Lei n°
10.826/2003, e no artigo 19 do Decreto-Lei n° 3.688/1941,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
6
respectivamente às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e de 15 (quinze) dias de
“detenção”, em regime aberto, sem benesses penais (fls.
391/396).
O réu está solto. De legalidade reconhecida,
o flagrante foi inicialmente convolado em prisão preventiva
(cf. termo de audiência de 24 de agosto de 2017
fls. 297/300).
Posteriormente, acolhendo parecer ministerial (fls. 99/104), o
Juízo “a quo” concedeu-lhe a liberdade provisória, em
decisão de 06 de setembro de 2017 (fls. 148/149), cumprido na
mesma data (fls. 151). Assim, o acusado respondeu não
custodiado a toda a ação penal e teve deferido o apelo em
liberdade.
Não se certificou o trânsito em julgado da
sentença para a Acusação nos autos.
No apelo, a Defesa visa à absolvição do réu
por atipicidade material, assim como por ausência de dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
7
culpabilidade; subsidiariamente, à redução das penas aquém
do piso (fls. 399/405).
Contrarrazões ministeriais (fls. 412/416), pelo
não provimento do recurso.
Em parecer, a d. Procuradoria Geral alvitrou
o desprovimento do apelo (fls. 423/435).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Autos
instruídos
com
as
principais
declarações colhidas em inquérito (fls. 04, 06, 07, 08/09, 10/11, 78/79,
80/81, 91). Caderno probatório formado pelo auto de exibição
e apreensão do revólver municiado e das armas brancas (fls.
19/23), assim como por um conjunto de laudos periciais: do
simulacro de pistola e do revólver (fls. 195/197); da bolsa, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
8
tipo “mochila” onde se localizaram as armas (fls. 198/199); da
faca, do tipo “punhal”, da marca “Columbia”, com bainha
própria e dezoito centímetros de lâmina (fls. 200/201); do facão,
da marca “Tramontina”, com trinta e cinco centímetros de
lâmina (fls. 202/203); e, por fim, dos dois canivetes, um da
marca “Columbia”, e outro da marca “Brasfort”, com,
respectivamente, seis e oito centímetros de lâmina (fls.
204/205). Em juízo, forma ouvidas as testemunhas Ivo
Rodrigues da Silva e Peter Pontes Pereira (policiais militares),
interrogando-se o acusado José Givaldo por último (cf. mídia
inserta nos autos DIGITAIS).
Não obstante o esforço do douto Advogado
na fase recursal, acertada a condenação.
Dos presentes autos se infere a aptidão
condenatória do acervo de provas, ausente que é, primeiro, a
impugnação acerca das fartas provas referentes à
materialidade ou da própria confissão judicial do réu.
Quanto ao primeiro caso, incabível atingir-se conclusão
diversa da sustentada no piso. Cada um dos itens
apreendidos na posse direta do acusado, que conduzia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
9
veículo citado na ocorrência policial, foi devidamente
catalogado (cf. auto de exibição e apreensão fls. 19/23) e periciado.
As armas brancas foram uma a uma submetidas a
apreciação técnica por exames periciais próprios, aí se
incluindo
até
mesmo
a
mochila
utilizada
para
acondicionamento daquelas (fls. 198/199, 200/201, 202/203, 204/205).
Da mesma forma, tanto o simulacro de pistola (fls. 196), como
o revólver “Taurus”, de calibre 38'' (fls.
197), foram
submetidos a exames periciais, que, por sinal, concluíram
pela aptidão vulnerante daquele último, ao se reconhecer
como operante o mecanismo de gatilho. Da mesma forma, a
identificação do acusado no epicentro dos fatos é
induvidosa: a despeito do decurso do tempo, os policiais
militares Ivo Rodrigues e Peter Pereira reconheceram José
Givaldo como autor dos fatos. Este confessou, em juízo,
com temperamentos, as condutas assacadas. Além de
assumir a propriedade das armas brancas, admitiu portar o
revólver, tanto para fins profissionais, como para autodefesa,
de modo que não se poderia, no plano das provas, refutar a
plausibilidade de todas as acusações formuladas.
Inobstante o esmero profissional da Defesa,
soçobram as teses jurídicas que, como já registrado, passam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
10
ao largo da discussão probatória.
Mesmo
tendo
havido,
pelo
réu,
uma
admissão, sob o selo do contraditório, quanto às condutas
nucleares
de
ambas
as infrações penais, tornou-se
problemática sua narrativa, porque o porte se apresentou
justificado em razões difusas. Num primeiro momento,
José Givaldo veio justificar o porte do revólver e das armas
brancas (estas
conservadas
numa
bolsa,
dentro
do
automóvel,
separadamente do revólver, deixado embaixo do banco do motorista), porque
havia sido incumbido pelos donos de um terreno situado na
Avenida Martins Junior de zelar pela segurança dos
topógrafos que ali trabalhariam. Tratava-se, segundo, o réu,
de área de risco. Esses fatos específicos carecem, contudo,
de respaldo probatório, não tendo sido comprovados pelo
acusado, como lhe incumbia, segundo a regra de
distribuição dos ônus probatórios (artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal). Nem mesmo indiretamente se viram refletidos,
de forma adequada, nos depoimentos, exclusivamente
extrajudiciais, de Rogerio Prince Martins (fls. 78/79) e Fabiano
Aparecido Nunes (fls. 80/81), aptos apenas a atestar, como
provas indiretas, o exercício pelo acusado da atividade de
vigilante. Por outro lado, ausente a apresentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
11
autorização de porte de arma, enquadrou-se José Givaldo,
ainda que a exerça, mesmo sem registro profissional trazido
aos autos (somente comprovado pelos citados elementos indiciários), a
prática do crime. Primeiro, na situação concreta, o porte
sequer restou especificamente justificado pelo réu por
conta, apenas, de seu labor. De acordo com o interrogatório
judicial, ele adquiriu o revólver para autodefesa contra um
desafeto, identificado como “José dos Reis”, que já o
surpreendera, de sorrelfa, chegando a feri-lo no pescoço, e o
jurara de morte. Tais fatos tampouco foram comprovados.
De todo modo, sequer houve registro policial da suposta
ameaça, não se justificando a prática do crime por conta de
medidas extremadas de autotutela que o increpado
deliberou adotar, como se infere de seu relato perante a
Autoridade Judiciária.
Como é de cediço conhecimento, o tipo
penal do artigo 14 da Lei n° 10.826, de 2003, é crime de
perigo ABSTRATO. Sua natureza jurídica atende à lógica
secular que, em prol da ordem pública e coibindo maiores
riscos sociais, faz repousar o monopólio da violência nas
mãos do Estado, o que desautoriza, como regra, a autotutela,
nos moldes vistos do caso, somente autorizada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
12
situação similar, nos casos de legítima defesa, própria ou
de terceiro, que, como exige a lei penal, demanda perigo
atual ou iminente. E das provas testemunhais trazidas pelos
policiais militares, assim como do interrogatório do réu, é
evidente que não era o caso. Noutros termos, prescinde-se,
segundo a técnica jurídica eleita pelo legislador pátrio, da
aferição
de
perigo
concreto
em
decorrência
do
comportamento delitivo, o que não significa negar a ofensa à
objetividade jurídica tutelada pelo respectivo dispositivo. A
figura típica busca tutelar, sem vulneração à presunção de
não
culpabilidade
constitucionalmente
albergada,
a
segurança pública, verificando-se o delito, “in casu”, pelo
mero porte de arma de fogo sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. A
proteção legal, de envergadura eminentemente política,
portanto, dispensa a aferição de resultado naturalístico com
concreto condão lesivo, tornando, ainda, irrelevante o fato
de a arma apreendida estar desmuniciada. Aliás, aqui, nem
se chegaria a tanto, pois, consoante se infere das peças do
caso, o revólver continha em seu barril cinco cartuchos
íntegros, conservando operante o mecanismo de disparo.
Não se exige, assim, que, na situação concreta, a arma
esteja a pronto manejo do agente (o que, de qualquer forma, seria o
caso, porquanto a arma de fogo era conservada em apartado das demais, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
13
banco do réu no carro), ou, ainda, que conserve sua aptidão
vulnerante, aqui, pericialmente atestada de qualquer forma
(fls. 197). Não cabe ao julgador, sob pena de obliquamente
desrespeitar a cláusula pétrea da separação de poderes
(sistema de freios e contrapesos, nos termos do artigo 60, § 4°, III, da Carta
Magna de 1988), apor, ao aperfeiçoamento do crime, uma
exigência técnica que não foi expressamente prevista, sob
pena de negar vigência à lei penal, e, “pari passu”, de frustrar
os fins de política criminal visados pelo Poder Legislativo, o
único chancelado a expressar a vontade do povo, como
legítimo titular soberano da vontade coletiva a se fazer
representar na produção das leis de nossa sociedade.
Por oportuno, citem-se precedentes das
Cortes Superiores a respeito:
HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO.
ART.
14
DA
LEI
10.826/2003. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA. 1. O porte
de munição de arma de fogo de uso permitido constitui
crime de perigo abstrato, portanto irrelevante a presença
da arma de fogo para sua tipificação (art. 14 da Lei
10.826/2003). Precedentes. 2. Habeas corpus denegado.
(STF - HC: 117559 MS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data
de Julgamento: 10/09/2013, Primeira Turma, Data de
Publicação:
DJe-187
DIVULG
23-09-2013
PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
14
24-09-2013, destaque e grifo nosso)
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. TIPICIDADE DACONDUTA. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. CRIME
DEPERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA. 1. O
porte ilegal de munição subsume-se ao tipo descrito
art. 14 da Lei 10.826/2003, por tratar-se de crime de
mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante
a averiguação de sua potencialidade lesiva. 2. Habeas
corpus denegado. (STJ - HC: 200973 SP 2011/0060683-9,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 14/02/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 22/03/2012, destaque e grifo nosso)
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o
crime de porte ilegal de munição, ainda que
desacompanhado da respectiva arma de fogo, é delito
de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que
represente qualquer lesão ou perigo concreto. (STJ, AgRg
no REsp 1442152 / MG Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Sexta Turma DJe 21/08/2014, destaque e grifo
nossos);
Idêntico entendimento é mantido, ainda, por
esta E. Corte de Justiça:
PORTE ILEGAL DE CARTUCHO DE USO RESTRITO.
Materialidade auto de apreensão e laudo comprovando a
aptidão dos projeteis de uso restrito para o disparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
15
Tipicidade configurada. Delito de perigo abstrato
orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido. Existência de perigo concreto, apesar de não ser
exigido. (TJSP, Apelação no 0000996-09.2012.8.26.0606,
C. 8a Câmara Criminal, Relator MM. Lauro Mens de
Mello, j. 16/04/2015, V.U., destaque e grifo nossos).
Assim sendo, o argumento inicial deve ser
dirimido, não havendo margem à absolvição, o que mesmo
se podendo concluir sobre os demais pontos.
Inviável afastar-se, aqui, como quer a
Defesa, o reconhecimento da ausência de culpabilidade.
Certo é que se trata de elemento integrante da punibilidade e,
no entanto, concretamente, nada acenaria à ausência de
condições físico-psíquicas do acusado quanto à ciência
do caráter ilícito de seus atos, ou mesmo, de se determinar
conforme esse entendimento. Tanto assim o é que ele
próprio definiu como “uma besteira” o fato de ter adquirido o
revólver. Mais ainda, traindo seu viés inicial, no qual
justificava os fatos com base no exercício da atividade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
16
vigilante, José Givaldo chegou a especificar que o revólver
havia sido adquirido apenas quinze dias antes de sua
prisão, muito embora, pelo que se pôde compreender da
estória narrada, a querela com o desafeto fosse bem antiga.
D'outra banda, ao reforçar sua intenção em conservar
consigo o porte do arsenal citado na prefacial acusatória,
devidamente apreendido e levado a exames periciais
específicos (um deles, a fls. 197, tendo atestado a aptidão vulnerante do
revólver, o que bem atendia aos fins de resguardo pessoal do réu contra o
mencionado desafeto), inegável o dolo específico de cada uma
das infrações penais. Formado, pois, o quadro técnico de
condenação.
Em suma, de rigor a confirmação do deslinde
obtido na sentença monocrática.
Passo às penas.
Na lógica do modelo trifásico (artigo 68 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
17
Penal), assim foram dimensionadas as penas, ora se trazendo
à colação a dosimetria, com as vênias de estilo (fls. 395/396):
“Bem sopesados os elementos norteadores do art. 59, do Código Penal, fixo a
pena base no mínimo legal consistente em 2 anos de reclusão, além de 10 (dez)
dias-multa (porte de arma) e 15 dias de detenção (arma branca fora de casa). Na
segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 343) é compensada pela
atenuante da confissão da posse de todos os objetos. Esta foi plena quanto ao
fato principal e revelou algum arrependimento, equiparando-se a condição
subjetiva favorável, até porque contribuiu para sua própria responsabilização
penal e deve ser prestigiada por equidade, sem que se imponha pena idêntica à
daquele que não assume a responsabilidade pela infração cometida. Ausentes
outras agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou diminuição, fica mantida a pena aplicada na primeira fase. Diante da
reincidência específica a impedir o aberto, de um lado, e da pena fixada, da
natureza de cada infração e da confissão espontânea, de outro, a desaconselhar
o fechado, é recomendável a fixação do regime semiaberto para cumprimento da
pena, resposta proporcional e suficiente à reprovação da conduta do acusado.
Pelos mesmos motivos, mormente a reincidência específica, impossível aplicar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou por
'sursis'. Para a contravenção basta o regime aberto, porque para ela a
reincidência não é específica, embora torne socialmente não recomendáveis as
sanções alternativas. Ante do exposto e mais o que dos autos consta, julgo
procedente a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu JOSÉ GIVALDO
DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 14, caput, da Lei no
10.826/03, no cumprimento da pena de 02 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e no pagamento de 10 dias-multa, ao valor unitário de 1/30
(um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizado
nos termos da lei e no artigo 19 do Decreto Lei 3688/41, no cumprimento da
pena de 15 dias de detenção em regime aberto. O sentenciado poderá apelar
da decisão em liberdade, pois não surgiram motivos para a preventiva
(compareceu aos atos e não revelam perigo à ordem pública), além do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
18
fixado nesta sentença desaconselhar a imediata custódia. Encaminhem-se as
munições e arma apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25, da
Lei no 10.826/03. Custas e despesas processuais pelo sentenciado, respeitada a
gratuidade.”
Correta a fixação das penas, não havendo
reparos a serem produzidos, à exceção de uma derradeira
observação.
Em verdade, as penas definitivas, em ambos
os casos, refletem o piso legal. Não se tendo apurado,
inobstante a considerável quantidade de armas brancas,
quaisquer circunstâncias judiciais negativas, as penas iniciais
não ultrapassaram o piso legal. E, como, em nenhum dos
casos, havia causas especiais de pena a serem sopesadas
na terceira fase, o “punctum pruriens” (questão controvertida)
repousaria somente na segunda fase, em que se recaíam os
fatores técnicos de interesse ao caso, a reincidência e a
confissão judicial espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
19
Bem demonstrada, com base em prova
documental idônea, a agravante do artigo 61, I, do Código
Penal, registrando condenação pelo delito de porte de
arma de fogo de numeração raspada ou suprimida
(Processo n° 0086886-92.2012.8.26.0224, com trânsito em julgado em 24 de
setembro de 2014
fls. 343/344). D'outra banda, permeada por
justificativas destituídas de maior amparo probatório, a
confissão
do
acusado
não
se
via
tão eivada de
arrependimento ou sinceridade, a ponto de beneficiá-lo com a
redução, já operada aqui, de forma oblíqua, pela
compensação com a agravante da reincidência. No entanto,
à falta de apelo da Acusação, nada resta a fazer. Descabido,
de qualquer modo, o pleito de diminuição das penas aquém
do mínimo legal, o que ora fica AFASTADO. Além de
contrariar franco entendimento pretoriano consolidado,
como se vê na Súmula n° 231 do C. Superior Tribunal de
Justiça, o pedido é desprovido de amparo legal. Se acolhido,
comportaria uma negativa de vigência à lei penal, de maneira
oblíqua, vez que se desrespeitariam os extratos de pena
formalmente cominados pelo legislador, como único e
legítimo representante do povo brasileiro na produção de leis,
como, aliás, antecipado alhures aqui. E tanto representaria,
ainda, ofensa à separação de poderes, cláusula pétrea
que,
por
sua
própria
natureza,
detém
envergadura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
20
constitucional (artigo 60, § 4°, III, da Carta Magna de 1988). Via de
conclusão:
preservam-se,
integralmente,
as
penas
impostas, sem alterações no “quantum” para cada
infração penal, apenas se conferindo, aqui, parcial
procedência, DE OFÍCIO, ao apelo, para declarar, no caso
da contravenção penal, como se tendo o réu condenado a
pena de quinze dias de PRISÃO SIMPLES, em respeito ao
que dispõe a letra do artigo 19 da Lei de Contravenções
Penais, mantido, por certo, em vista da natureza da pena, o
regime aberto, suficiente aos fins punitivos neste caso.
No que diz respeito ao delito de porte de
arma de uso permitido, o regime SEMIABERTO deve ser
preservado. Com efeito, além de pesar o próprio fator técnico
da
reincidência,
deve-se
destacar
que,
embora
tecnicamente não específica, também a condenação anterior
do réu se dera por figura penal similar, insculpida no Estatuto
do Desarmamento. Ademais, como o crime estaria vinculado,
ainda, a fins ligados a meios extremados de autotutela, maior
deve ser o rigor do Estado em coibir esse tipo de conduta,
atendendo-se aos fins repressivo e dissuasório das penas,
nos termos do artigo 33, § 3°, c/c artigo 59, III, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
21
Código Penal.
Inviável, diante da condição de reincidente, e
por não se mostrarem socialmente recomendáveis, ante o
elevado risco de recidiva, a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos, ausentes, ainda, os requisitos legais do
“sursis” (ex vi artigo 44, caput, e inciso II, c/c artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1°, ambos
do Código de Processo Penal.
No caso, solto o apelante, não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-16.2017.8.26.0535 -Voto no 17.459
22
necessidade, porque ausentes causas legais, de decretação
da medida extrema, restando aguardar o trânsito em julgado
para início de cumprimento da pena.
Do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para declarar o réu como
condenado a pena de prisão simples, no caso da
contravenção penal, em atinência ao teor do artigo 19 do
Decreto-Lei n° 3.688/1941, no mais, mantida integralmente a
r. sentença por seus termos e fundamentos.
TRANSITADA EM JULGADO, EXPEÇA-SE
MANDADO DE PRISÃO E, NO SEU CUMPRIMENTO,
RESPECTIVA GUIA DE EXECUÇÃO, COM ATENÇÃO AO
REGIME SEMIABERTO IMPOSTO.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR